Tribunal: TJDFT
Processo: 0728654-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE AUTOMÓVEL. DEFEITO. GARANTIA. CONTROVÉRSIA. VEÍCULO ESTACIONADO NO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA. TAXA DE PÁTIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para a condenação da requerida no pagamento das despesas relativas à utilização de seu pátio, no valor diário de R$ 75,00, contados desde a data do recebimento da notificação extrajudicial, devendo ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1%.
2. A requerida/apelada procurou a autora solicitando conserto do veículo, ainda em garantia, por apresentar irregularidades no funcionamento. Nenhuma anormalidade foi constatada, sendo identificado apenas um odor de embreagem queimada. 2.1. O veículo retornou para a assistência técnica, desta vez guinchado, com a reclamação de que este “não ligava e que a embreagem havia acabado”. 2.2. Foi identificada a necessidade de proceder a substituição do conjunto de embreagem, uma vez que esta já apresentava desgaste elevado, provocado por agente externo, e, por esta razão e por se tratar de item de desgaste natural, é expressamente excluído da garantia. 2.3. Logo depois, a apelante informou à apelada que, caso quisesse a realização do reparo deveria efetuar o pagamento. A apelada se recusou a pagar por considerar que o reparo deveria ser feito em garantia, sem ônus e, por isso, deixou o veículo no pátio. 2.4. A apelante notificou a ré extrajudicialmente, solicitando seu comparecimento na empresa no prazo de 48h, para autorizar os serviços orçados ou promover a retirada do automóvel do pátio da concessionária, sob pena de ser constituído em mora, bem como de lhe ser cobrada taxa diária de pátio no valor de R$ 75,00.
3. Houve sentença proferida no feito conexo, a qual reconheceu estar comprovado o vício de qualidade do produto no que diz respeito aos problemas detectados na segunda apresentação do veículo à concessionária. O conserto foi realizado sem ônus para a consumidora, a qual recuperou a posse regular do bem. 3.1. Ocorreu a retirada do veículo automotor do pátio da concessionária e a lide seguiu apenas em relação ao pedido de indenização pela taxa de aluguel do pátio.
4. Mesmo após instada, por meio de notificação extrajudicial, a retirar o bem, a requerida não adotou as providências que lhe cabiam. 4.1. A permanência do veículo sob a guarda da autora, sem que haja autorização ou determinação judicial para conserto, não justifica que a concessionária assuma o ônus de ser depositária do bem enquanto a controvérsia a respeito da garantia contratual não é dirimida. 4.2. À ré incumbe a obrigação de remunerar a autora pelo depósito.
5. A manutenção do bem no pátio da concessionária traz à empresa a obrigação de guarda, vigilância e conservação do automóvel, inclusive poderá ser responsabilizada caso ocorra algum dano, nos termos do disposto no artigo 629 do Código Civil. 5.1. Considerando que houve o depósito forçado do automóvel, o valor diário equivalente ao estacionamento deve ser fixado.
6. É razoável a fixação da diária R$ 15,00 por dia, perfazendo total de aproximadamente R$ 450,00 por mês, o que é compatível com a mensalidade de estacionamento na região.
7. Precedente Turmário: “(...) A permanência do veículo sob a guarda da autora, sem que haja autorização ou determinação judicial para conserto, não justifica que a concessionária assuma o ônus de ser depositária do bem enquanto a controvérsia a respeito da garantia contratual não é dirimida. 5. O valor fixado em sentença para a diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando aproximadamente R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais, é excessivo diante da realidade de Brasília. 5.1. É razoável a fixação da diária em R$ 15,00 (quinze reais) por dia perfazendo total de aproximadamente R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por mês, o que é compatível com a mensalidade de estacionamento na região. (...)” (00021343920168070011, 2a Turma Cível, DJE: 12/4/2021).
8. Em virtude do provimento do apelo, a requerida deve ser condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
9. Apelo provido.